Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000396-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI - CPF: 062.333.211-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA TATIANE DA COSTA SOUZA - CPF: 030.288.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 098.985.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.572.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO - CPF: 058.874.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 061.632.181-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 046.617.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU - CPF: 070.665.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE BARBOSA - CPF: 706.567.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LIDIANE BEZERRA - CPF: 024.454.343-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 043.733.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY GABRIEL SILVA - CPF: 061.227.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO PEREIRA - CPF: 322.770.178-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA FAGUNDES - CPF: 076.787.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NASCIMENTO DO AMARAL - CPF: 067.560.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” [PACIENTE RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES] – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – DESESTRUTURAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ e neste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 648.875/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42).

“Se há fortes indícios de que o paciente faz parte de uma organização criminosa e de que seria um dos responsáveis pelo fornecimento de armas e munições ao “Comando Vermelho”, imperiosa a sua manutenção em cárcere para a garantia da ordem pública, como forma de evitar o prosseguimento das atividades criminosas supostamente desenvolvidas.”
(TJMT, HC N.U 1004964-75.2019.8.11.0000)

Por se tratar de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A conduta específica de fornecer armas de fogo e munições a integrantes de facções criminosas afigura-se altamente danosa ao meio social por viabilizar a prática de delitos mediante violência e/ou grave ameaça contra pessoas, gerando homicídios derivados do tráfico de drogas em disputas pelo controle e/ou ocupação territorial (STJ, HC 256.374/BA; RHC 167406/CE).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo criminoso armado impõe a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ, RHC no 127.547/RJ; HC n° 638.238/MT), de modo que a substituição por medidas cautelares se mostra insuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000396-74.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

PACIENTE(S): ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U.
1000896-62.2022.8.11.0102
), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada - art. 2° da Lei no 12.850/2013 - (fls. 14/37-ID

154984160).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
não é traficante de drogas, nem integrante de facção criminosa
”; 2)
“o Magistrado singular não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificasse a custódia cautelar do paciente, pelo contrário, utilizou-se de fundamentos vagos e genéricos”
; 3) o paciente é
“um jovem de 29 (vinte e nove) anos, primário e de bons antecedentes, possuidor de emprego lícito, residente em domicílio fixo no distrito da culpa, com família constituída (pai de 4 crianças)”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão anteriormente decretada, concedendo-lhe liberdade provisória com ou sem medidas cautelares” (
ID 154984152), com documentos (ID’s 154984152/154986660).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 155212184).

O Juízo singular prestou informações (ID 161035190).

A i. 11a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTE PONTO. 2. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE NA DECISÃO CONSTRITIVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SEGREGATÍCIA BASEADA NA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA E NO RELATÓRIO POLICIAL. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 164186299)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.11.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido: [...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos. [...]

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial no 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial no 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial no 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos no 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência no 2022.201709. [...]

E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls. 14/37-ID 154984160).

Em 11.11.2022, manteve a custódia cautelar por entender que
“continuam presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – fls. 40/43 – ID 154984196).

Em 20.1.2023, o paciente foi denunciado por organização criminosa armada - art. 2o, a 2o, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE N.U 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,
consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na facção do “Comando Vermelho”, o qual seria responsável por fornecer armas de fogo e munições aos demais membros da organização criminosa.

De fato, as interceptações telefônicas indicam que o paciente comercializava pistolas, revólveres e espingardas a integrantes do “Comando Vermelho”, possivelmente para a prática de roubos, sendo constatados diálogos e negociatas envolvendo a mercancia ilícita de armas e munições com, ao menos, 4 (quatro) interlocutores distintos [conversas em 4.7.2022 e 13.7.2022], conforme se extrai do Relatório Técnico no 33/2022-NI/DR/SINOP, subscrito pelas investigadoras de Polícia Vanessa Boni da Costa e Alyne Silveira Alves, e da denúncia (PJE N.U
1000896-62.2022.8.11.0102).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sendo apontado como responsável pelo fornecimento de armas de fogo e munições aos membros da referida organização,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, RHC 108923/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.5.2019; HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se há fortes indícios de que o paciente faz parte de uma organização criminosa e de que seria um dos responsáveis pelo fornecimento de armas e munições ao “Comando Vermelho”, imperiosa a sua manutenção em cárcere para a garantia da ordem pública, como forma de evitar o prosseguimento das atividades criminosas supostamente desenvolvidas.”
(TJMT, HC N.U 1004964-75.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 27.5.2019)

Assinale-se que, por se tratar de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP – Relator:

Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC no 155.202/MT – Relatora:

Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Quanto
aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, consoante Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente foi apontado como “fornecedor” de
armas de fogo e munições de “vários modelos e valores” [revólver, pistola e espingardas] a integrantes
do “Comando Vermelho”,
inclusive tendo sido apreendidas, em seu poder, uma espingarda, calibre 22, e 7 (sete) “cápsulas”, calibre 38, sendo uma intacta e 6 (seis) deflagradas, durante o cumprimento do mandado de prisão.

Atente-se que a conduta específica de fornecer armas de fogo e munições a membros de facções criminosas afigura-se altamente danosa ao meio social por viabilizar a prática de delitos mediante violência e/ou grave ameaça contra pessoas, gerando homicídios derivados do tráfico de drogas em disputas pelo controle e/ou ocupação territorial (STJ, HC 256.374/BA - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 10.10.2012; RHC 167406/CE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 16.8.2022).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo criminoso armado recomenda a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ,
RHC no 127.547/RJ – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.6.2020; HC n° 638.238/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.6.2021).

Portanto, a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023